Tribunal: STF
Processo: RE 1586369
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CIVIL . APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROVOCADOS POR OCASIÃO DA PRISÃO DO DEMANDANTE, NO ÂMBITO DE INVESTIGAÇÃO POR SUPOSTA PRÁTICA DE TERRORISMO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO PRESO. NÃO OCORRÊNCIA. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DAS INFORMAÇÕES DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. 2.
Apelação manejada pelo autor em face de sentença com que o Juízo da 2ª Vara Federal/PB julgou improcedente seu pleito de indenização por danos morais deduzido em face da União, por supostas ilegalidades cometidas durante sua prisão.
Pleito fundado nas seguintes alegações, resumidas pela sentença: a) por volta das 05:30 da manhã do dia 21/07/2016, foi deflagrada a fase ostensiva da "Operação Hashtag", quando o autor foi preso e algemado em sua residência pela Polícia Federal e teve diversos objetos seus apreendidos (notebooks, celulares e outros documentos). Em seguida, foi levado sob custódia à sede da Polícia Federal de Cabedelo/PB, onde aguardou a autorização do Ministério da Justiça para ser transferido para o presídio federal de Campo Grande/MS; b) após sua prisão, foi mantido incomunicável por 10 dias e, já na penitenciária federal, durante algum tempo, não teve direito a banho de sol, não recebeu agasalhos apropriados e produtos de higiene pessoal, não teve contato com seus familiares, nem acesso à assistência de um advogado e sequer lhe foram informados os motivos de sua prisão; c) somente a partir do 29º dia de sua prisão, teve contato com o Defensor Público da União, por meio de uma videoconferência, quando então teve informações sobre sua família e tomou conhecimento da acusação que lhe estava sendo feita, tendo sido solto em 16/09/2016, após ser revogada a sua prisão temporária e ter sido determinado o arquivamento do inquérito policial que deu causa à sua prisão; d) durante esse tempo, sofreu grande abalo em sua honra, liberdade e intimidade, situação que hoje o impede de se realocar no mercado de trabalho e de ter uma convivência social harmônica; e) essa situação foi causada em razão da conduta dos agentes da Polícia Federal, que quebraram o dever de sigilo do inquérito policial, fornecendo à imprensa fotos, vídeos, conversas, fichas biográficas etc., que foram amplamente divulgados e fizeram com que o seu nome e suas fotos fossem internacionalmente associados ao crime de terrorismo; f) a conduta do Estado, ao permitir que as informações do inquérito fossem divulgadas à imprensa, e o abuso ocorrido durante a prisão temporária geraram dor e sofrimento permanente para o requerente, tendo havido a desconstrução da sua dignidade social, pessoal e religiosa, pelo abuso de poder do estado brasileiro, o que justifica o ajuizamento da demanda para obter reparação dos danos sofridos pelo autor; g) o autor teve suas garantias constitucionais de acesso ao contraditório e à ampla defesa desrespeitadas pela Portaria DISPF nº 4/2016, da Diretora do Sistema Penitenciário Federal, pois essa portaria determinava que os presos nas quatro penitenciárias federais de segurança máxima só poderiam ter contato com advogados uma vez por semana, desde que os defensores já tivessem sido constituídos nos casos, apenas por uma hora e mediante prévio agendamento. Referida portaria proibia os advogados de passar aos presos informações que não tivessem "interesse jurídico-processual do preso", tendo sido revogada em 28/06/2016. Contudo, o autor permaneceu durante 07 dias sem poder constituir advogado (de 21/06/2016 até a data de constituição da Defensoria Pública da União), período durante o qual ocorreram abusos, incluindo-se o interrogatório sem a presença de advogados; h) também lhe foi negado acesso a advogados particulares, defensores da liberdade religiosa islâmica, que pretendiam defendê-lo gratuitamente e foram barrados na portaria do presídio federal de Campo Grande, mesmo com a solicitação de agendamento por e-mail; i) houve violação dos direitos do preso e, ao final do inquérito, o Ministério Público Federal concluiu pela atipicidade de sua conduta, requerendo o arquivamento do inquérito, pedido que foi acatado em 28/06/2017 (um ano após a sua prisão). Entende o autor que, se tivesse sido respeitado seu direito de constituir advogado em tempo hábil, sua defesa teria arguido a atipicidade da conduta, permitindo a diminuição do tempo de custódia; j) os representantes estatais (Ministro da Justiça e seus agentes) deram publicidade exacerbada ao inquérito policial, promovendo um julgamento antecipado de culpabilidade dos investigados. Com isso, o autor teve a sua imagem exposta internacionalmente como terrorista, o que dá ensejo à reparação pelos danos morais sofridos; l) o uso da internet neste caso tornou a dimensão do dano quase incalculável uma vez que a maioria dos veículos de comunicação do mundo noticiaram os fatos conforme as versões prestadas de acordo com o vazamento do inquérito policial brasileiro; m) a exposição da sua imagem como terrorista hoje impede o autor de frequentar o centro islâmico de João Pessoa, do qual é fundador, e de realizar a peregrinação para a cidade santa de Meca, denominada Haje, que deve ser feita obrigatoriamente pelo muçulmano adulto ao menos uma vez na vida. Além disso, o autor precisa mudar de residência constantemente pelo reconhecimento e constrangimento dos vizinhos, e teve seu estado psicológico e de seus familiares abalados permanentemente, e não consegue reenquadramento no mercado formal de trabalho, tudo em virtude dos fatos narrados; n) a responsabilidade do estado é objetiva, decorrente dos danos que seus agentes causaram ao autor (art. 37, § 6º, da CF), estando evidenciados pressupostos básicos para a caracterização do dano moral. 
Hipótese na qual não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto a prisão cautelar decorreu de ordem judicial adequadamente fundada em elementos amealhados durante as investigações da "Operação Hashtag", tendo constado do mandado de prisão, cuja cópia foi entregue, transcrição de parte da decisão, com identificação do juízo prolator e do inquérito respectivo. Assim, ficou o recorrente cientificado de que estava sendo preso por suspeita da prática de condutas tipificadas na Lei nº 13.260/2016 e, subsidiariamente, nas leis 2.889/56 e 12.850/2013.
No tocante à pretensa violação ao direito de visita e assistência jurídica, decorrente da já revogada Portaria DISPF nº 4, tem-se que, muito embora tal diploma contrariasse o art. 7º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto do Advogado) ao exigir a prévia constituição de advogado, por meio de procuração, para que fosse admitida sua visita ao interno no presídio, daí não resultou qualquer prejuízo ao apelante.
Apesar de afirmar ter permanecido durante 7 (sete) dias sem defesa, quando, finalmente, a Defensoria Pública da União passou a atuar em seu favor, o fato é que, nesse período, o demandante não manifestou, de forma alguma sua vontade de receber assistência jurídica. Tanto que chegou às suas mãos uma procuração encaminhada por advogados particulares, defensores da liberdade religiosa islâmica, ocasião na qual escreveu, no referido documento, sua recusa expressa. Vale ressaltar que, ao fazê-lo (de próprio punho), não exigiu ser defendido por qualquer outro profissional.
A assistência jurídica na fase investigativa consiste, sabidamente, em mera faculdade, e não uma obrigação ou condição de validade do inquérito policial. Assim, não estava o apelante obrigado a querer ou aceitar assistência jurídica naquele momento, tanto que, quando interrogado, no dia seguinte à prisão, abriu mão do direito ao silêncio, sem solicitar a presença de advogado.
A própria Defensoria Pública da União, em petição datada de 28/07/2016, relata ter tido acesso aos autos no dia 25 daquele mês, reportando-se a um "atendimento individualizado realizado, em colaboração, pela Unidade da DPU em Campo Grande...". Correta, por conseguinte, a ilação, feita pela sentença, no sentido de que, se a DPU assumiu a defesa dos réus antes de 28/7, a ausência de contato, até então, com o ora apelante não poderia ser atribuída a obstáculos criados pela administração penitenciária.
Ademais, em que pese se sustente que o recorrente permaneceu sem notícias de sua família, não há, na inicial, a narrativa de tentativas de contato de familiares do autor, de modo que isso, igualmente, não pode ser debitado aos rigores do sistema penitenciário no qual se encontrava o primeiro.
Em relação à propalada divulgação indevida do conteúdo do inquérito policial, em violação ao sigilo que lhe seria inerente, não se verifica, nas manifestações dos agentes públicos relacionadas ao fato, qualquer exposição indevida do nome do recorrente.
Na entrevista coletiva dada na manhã das prisões, o então Ministro da Justiça referiu-se à identificação da "suposta" primeira célula terrorista do Brasil, afirmando que os 10 (dez) indivíduos investigados teriam passado de meras conversas à prática de atos preparatórios. Ao referir-se aos presos, tratou-os como "supostos terroristas", sem dar maiores informações sobre eles, no que respeitou, inclusive, a determinação judicial de preservação do sigilo das investigações. Não houve, enfim, qualquer especificação que pudesse prejudicar o apelante.
Já nas reportagens mencionadas na petição inicial, publicadas por importantes veículos de comunicação, não se tem, igualmente, a demonstração de que foram divulgadas informações sigilosas, considerando que as manifestações ali estampadas consistem em relatos objetivos acerca dos fatos investigados, sem a identificação dos presos. 
Malgrado tenha constado de uma matéria publicada pela Folha de São Paulo a lista com o nome dos presos, ali não se atribui tal informação a qualquer agente público. Na verdade, como salienta o juízo , a notícia restou publicada às 19:40 h, tempo suficiente para o trabalho de apuração da imprensa. Tanto que, numa outra reportagem, o Ministro da Defesa atribui à esposa de um dos presos a divulgação de informações sobre a operação, mediante declaração pública numa rede social.
De resto, o que se tem nos autos é o inconformismo diante de atuação estatal que apenas traduziu o estrito cumprimento do dever legal de investigar possíveis comportamentos criminosos e a observância a ordens judiciais. A admissão de que situações como a descrita nos autos renderiam ensejo a reparações por danos morais - mesmo quando posteriormente reconhecida a atipicidade do fato ou a inocência do investigado/acusado - significaria indesejável fator inibitório da ação dos agentes públicos encarregados da persecução penal, a comprometer a integridade do ordenamento jurídico.
Não provimento do apelo.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, V, VI, X, LV, LXIII, 37, § 6º, e 221 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente